Tribunal: CARF
Processo: 10665.906569/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.906569/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.853 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FERGUMINAS SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
MENSAIS. PARCELA ADICIONAL CONFIRMADA.
Há de ser computada na formação do saldo negativo de IRPJ, a parcela de
estimativa efetivamente compensada em processo distinto, ainda que não seja
suficiente para fazer aflorar a existência de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Sergio Abelson, que dava provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.906569/2009-67
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906569/2009-67

Relatório Trata-se o presente processo de declaração de compensação
23208.02005.300708.1.3.03-8079 (fls.3-7), na qual o contribuinte pretendeu compensar crédito
de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário 2006, no valor original de R$ 54.441,81,
com débitos próprios. Este mesmo crédito foi utilizado na DCOMP n.
00144.44069.220908.1.3.03-9396 (fls. 8-10), para quitar outros débitos do contribuinte.
O Despacho Decisório n. 848555125 (fl.01) indeferiu os pedidos de compensação,
posto que identificou saldo negativo igual a zero, conforme tela abaixo:

Ciente do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que cometeu erro no preenchimento da DCOMP, no que concerne às
estimativas mensais que comporiam o saldo negativo.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, pois apesar de
confirmar a quitação de várias estimativas, estas não foram suficientes para superar o valor da
CSLL devida. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO-CSLL
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA
Verificada a inexistência do saldo negativo de CSLL ao final do período anual de
apuração, não há como reconhecer o direito creditório postulado.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 30/08/2012 (AR fl. 189), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 27/09/2012 (Carimbo fl.193), através do qual:
- Questiona o fato de a Turma da DRJ não ter computado integralmente
as estimativas dos meses de junho e julho de 2006, as quais foram objeto
de compensação não homologada;
- Alega que a glosa desses valores resultam na dupla, indevida e ilegal
dedução do mesmo valor, decorrente do mesmo fato jurídico, bem como
acarretam enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional;
- Argumenta a questão de prejudicialidade em relação ao processo n.
10665.900263/2010-31, no qual se discute a compensação das
estimativas glosadas, e requer a vinculação e o julgamento conjunto dos
processos;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906569/2009-67

Por fim, requereu o provimento do recurso e que sejam revisadas as
compensações vinculadas ao direito creditório tratado nestes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de declaração de compensação, na
qual o contribuinte pretendeu compensar crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-
calendário 2006, no valor original de R$ 54.441,81. À DCOMP principal (final n.8079) foi
vinculada a DCOMP n. 00144.44069.220908.1.3.03-9396, por utilizar o crédito informado
naquela.
O Despacho Decisório apesar de confirmar as parcelas de estimativas indicadas na
DCOMP, concluiu que não havia saldo negativo disponível no período.
Ciente do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que cometeu erro no preenchimento da declaração, ao informar apenas o
pagamento das estimativas no exato valor do saldo negativo pleiteado. Esclarece-se que o saldo
negativo era formado exclusivamente de estimativas mensais.
A DRJ superou o erro de preenchimento e verificou as estimativas recolhidas
durante o ano-calendário 2006, deixando de computar duas parcelas de estimativas dos meses de
junho e julho, nos valores de R$ 108.122,31 e R$ 4.213,90, respectivamente, e não obstante,
findou por não reconhecer saldo negativo de CSLL para o período, conforme tabelas abaixo:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.906569/2009-67

Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs o recurso sob análise, no qual aduz,
em síntese, que o Fisco não poderia proceder à glosa das estimativas, posto que resulta na dupla,
indevida e ilegal dedução do mesmo valor, decorrente do mesmo fato jurídico, bem como
acarreta enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional.
O contribuinte reivindica a necessidade de julgamento conjunto deste processo
com o processo n. 10665.900263/2010-31, no qual se discute a compensação das estimativas
glosadas, e requer a vinculação dos mesmos.
Em relação ao processo n. 10665.900263/2010-31, tem-se que esta Turma deu
provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de reconhecer um crédito adicional do saldo
negativo de IRPJ AC 2005 no valor de R$ 46.635,35, o qual será aproveitado para compensar
parte da CSLL do mês de junho/2006 (R$ 108.122,31), mas não será suficiente para fazer aflorar
a existência de saldo negativo de CSLL do AC 2006 em análise neste processo.
Sendo assim, há se fazer refletir neste processo o resultado do julgamento
proferido no processo n. 10665.900263/2010-31, ainda que não resulte em saldo negativo de
CSLL AC 2006 passível de compensação.
Em relação às parcelas de estimativas não compensadas, a Unidade de Origem
deverá tomar as medidas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital